Tribunal: TJDFT
Processo: 0722576-97.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. 26/2/2026CONCLUSÃO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONVERSÃO DE BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente em parte pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário e posterior conversão em auxílio-acidente, em ação ajuizada por trabalhador que sofreu acidente de trabalho com queimaduras no rosto e ombro esquerdo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Adequação do benefício concedido diante da constatação de incapacidade parcial e permanente; necessidade de reabilitação profissional; conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente após consolidação das lesões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O nexo causal entre o acidente e a atividade laboral restou inequivocamente demonstrado pela emissão da CAT pelo empregador e pelo reconhecimento administrativo anterior do INSS ao conceder auxílio-doença acidentário.
4. A perícia judicial constatou incapacidade parcial e permanente, com lesão consolidada e debilidade permanente do membro superior esquerdo, recomendando inserção no programa de reabilitação profissional.
5. O auxílio-doença acidentário é devido durante o período de reabilitação profissional, conforme art. 62 da Lei 8.213/91, não cessando o benefício até que o segurado seja habilitado para nova atividade.
6. A conversão em auxílio-acidente após a conclusão da reabilitação profissional mostra-se adequada, tendo em vista a constatação de incapacidade parcial e permanente, observando os arts. 59, 62, 86 e 101 da Lei 8.213/91.
7. A sistemática adotada (auxílio-doença durante reabilitação seguido de conversão em auxílio-acidente) preserva a proteção social do segurado e garante indenização pela redução definitiva da capacidade laboral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: "A solução de restabelecimento do auxílio-doença acidentário até a reabilitação profissional, com posterior conversão em auxílio-acidente, harmoniza-se com a finalidade protetiva da legislação previdenciária quando constatada incapacidade parcial e permanente decorrente de acidente de trabalho."
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 59, 62, 86 e 101; CPC, arts. 1.012, caput e 1.013.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 2048961, 0747670-81.2024.8.07.0001, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 10/10/2025.